Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. PRESCRIÇÃO. ART. 205 DO CC. PRAZO DE 10 (DEZ) ANOS. NÃO VERIFICAÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. PLANILHA DE DÉBITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA CONSUMIDORA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão de cobrança de débitos relativos a tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, diante da ausência de disposição específica sobre o prazo prescricional aplicável às concessionárias de serviço público, entendimento que se alinha à tese vinculante firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.532.514/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos.
2. Na hipótese, a reconvenção foi apresentada em 27/6/2022 e inclui a cobrança de faturas inadimplidas desde 1/2013, ou seja, todos os débitos estão dentro do prazo prescricional de 10 (dez) anos. Prejudicial de mérito rejeitada.
3. Da análise dos argumentos e elementos de prova constantes dos autos, observa-se que a reconvinda apelante não elencou qualquer motivo plausível para colocar em dúvida a validade dos cálculos realizados pela credora, fundados nas faturas emitidas pelo consumo do serviço público prestado, que são documentos dotados de presunção relativa de veracidade, tampouco suscitou efetiva ausência de utilização do serviço gerador da cobrança, erro na leitura do hidrômetro ou pagamento das faturas. Diante disso, deve prevalecer a cobrança realizada pelo valor apontado pela credora.
4. Recurso conhecido e desprovido.